Tribunal: TJDFT
Processo: 0722296-86.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. TRANSPORTE INDIVIDUALIZADO. DOENÇA RENAL CRÔNICA. PACIENTE HIPOSSUFICIENTE E DEBILITADO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra a r. sentença que julgou improcedente o pedido inicial para condenar o Distrito Federal a fornecer o transporte individualizado para tratamento de hemodiálise.
2. O direito à saúde tem altitude constitucional, nos termos do que dispõe o art. 196 da CRFB/1988; no mesmo sentido, os artigos 204 e 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Em tais regramentos, portanto, o direito à saúde está erigido como fundamental; disso decorre a obrigação do Estado de adotar as medidas necessárias a fim de assegurar a saúde de seus cidadãos.
3. No caso concreto, o recorrente tem 62 anos, é diabético, hipertenso, portador de doença renal crônica em estágio 5, em suporte de hemodiálise desde fevereiro de 2022, conforme relatórios médicos; apresenta também diagnóstico de hiperplasia prostática em tratamento, anemia e hiperparatireoidismo, necessitando de transporte público adequado para se deslocar até o Hospital Regional de Taguatinga, onde realiza sessões de hemodiálise três vezes por semana. Os elementos do processo evidenciam a hipossuficiência do recorrente, que realiza seu tratamento pelo Sistema Único de Saúde - SUS, sem condições de arcar com o transporte individualizado. Embora a Lei Distrital n.o 4.887/2012 assegure aos doentes renais crônicos, em terapia substitutiva do rim, o transporte público coletivo gratuito, evidencia-se o quadro debilitado de saúde do recorrente (hipotensão, hipoglicemias e dificuldade de deambulação, com elevado risco de quedas após as sessões), que o impede de utilizá-lo.
4. A Portaria n.o 389/2014, do Ministério da Saúde (define a organização da linha de cuidado da Pessoa com Doença Renal Crônica - DRC) dispõe: "Art. 10. A Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Nefrologia e a Unidade Especializada em DRC com TRS/diálise deverão: I) prestar os primeiros atendimentos ao paciente nos casos de intercorrências que ocorrerem durante o processo de diálise, garantindo a estabilização do paciente; II) dar continuidade à assistência por meio da regulação de urgência e emergência, que deverá garantir o transporte do paciente e a continuidade da assistência necessária para as referências previamente pactuadas locorregionalmente.".
5. O direito ao tratamento de hemodiálise somente poderá ser viabilizado desde que assegurados os meios adequados para que a parte recorrente se submeta às sessões de hemodiálise, sob pena de se esvaziar o direito ao tratamento; portanto, a supressão da oportunidade de dar continuidade a esse tratamento, com a retirada do transporte individualizado que vem sendo fornecido – por intervenção do Judiciário – poderá causar danos irreversíveis ao paciente. Precedentes desta Turma: acórdãos n.o 1608144 e 1608142.
6. Recurso CONHECIDO e PROVIDO, para confirmar a antecipação dos efeitos da tutela recursal e reformar a sentença para que o Distrito Federal providencie, no prazo de 5 (cinco) dias, em favor do recorrente, o transporte de sua residência (Recanto das Emas) até a unidade de saúde em que realiza tratamento (Hospital Regional de Taguatinga), às segundas, quartas e sextas, de 19 às 23h (ou em outros horários eventualmente designados pela SES/DF), para que possa dar continuidade ao seu tratamento de Hemodiálise, bem como o trajeto contrário, de retorno à sua residência, por meio da rede pública conveniada ou contratada, ou, ainda, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas na rede privada, sob pena de sequestro de verbas públicas. Sem custas e sem honorários advocatícios.